Tribunal: TJMT
Processo: 0012915-42.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012915-42.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO LUIZ INACIO - CPF: 956.473.171-20 (APELANTE), PATRICIA BATISTA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA, DE FORMA INEQUÍVOCA, A PRÁTICA DO DELITO – LESÕES CORPORAIS CERTIFICADAS PELO LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INJUSTA AGRESSÃO DA VÍTIMA OU QUE TENHA O AGENTE UTILIZADO MODERADAMENTE DE MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR A SUPOSTA AGRESSÃO – REQUESTADA A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
–
APELO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes praticados no âmbito familiar, quase sempre sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima é de amplo valor probatório, sobretudo quando firme e coerente, notadamente quando está arrimada em outros elementos de convicção contidos nos autos
.

2. Não há falar em legítima defesa quando inexiste prova acerca da injusta agressão por parte da vítima, tampouco quando o agente não comprovou ter-se utilizado moderadamente de meios necessários para repelir suposta agressão, de modo que não preenchidos os requisitos do art. 25 do Código Penal.

3. “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”. (STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Aparecido Luiz Inácio
em face da sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação pelos danos causados à vítima, em razão da prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

Inconformada, a Defesa pretende a absolvição do apelante por alegada ausência de provas, aduzindo, ainda, que o acusado agiu em legítima defesa. Em viés subsidiário, solicita a exclusão do pagamento imposto a título de indenização.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, requerendo a manutenção da sentença censurada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Aparecido Luiz Inácio
foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei no 11.340/2006, porque, no dia 08.12.2019, por volta de 00h30min, na residência comum localizada na Rua Bem-te-vi, 2994, Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, ofendeu a integridade corporal de sua companheira,
Patrícia Batista de Oliveira
, acarretando-lhe bossas hemáticas em região frontal e parietal direita, bem como escoriações em braço direito e antebraço direito e perna direita.

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
condenou o acusado nos termos da inicial acusatória, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e o pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a Defesa postula a absolvição do apelante por ausência de provas, aduzindo, ainda, que teria o agente agido em legítima defesa.

Sem razão, contudo.

Em análise, cumpre consignar que a materialidade

delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 59708147, p. 5-7), pelo Pedido de Providências Protetivas (id. 59708146, pp. 1-2), pelo laudo do exame de corpo de delito (id. 59708147, p. 12 e 59708148, pp. 1-3), pelo mapa topográfico para localização de lesões (id. 59708148, p. 4), bem como pelas declarações levadas a efeito em ambas as etapas procedimentais.

No tocante à autoria delitiva, infere-se do relato da vítima
Patrícia Batista de Oliveira
, ouvida em sede inquisitiva, que ela e o acusado conviviam maritalmente há aproximadamente 09 (nove) meses e que este frequentemente lhe agredia verbal e fisicamente. Na data do fato, o réu, após discussão a respeito dos filhos de outro casamento, xingou a vítima e desferiu socos, tapas e chutes pelo seu corpo. Em seguida, quando a ofendida tentou impedi-lo de sair da residência, o acusado empurrou o portão contra ela, que desmaiou em razão do impacto da queda, ocasionando-lhe as lesões corporais identificadas (id. 59708145, pp. 8-9).

Similarmente, sob o crivo do contraditório, a ofendida apresentou moldura fática que evidencia a ocorrência da violência doméstica. Confere-se:

“
(...) que conheceu Aparecido no bairro onde moram; que quando ele bebe ele às vezes fica nervoso; que no dia 08 de dezembro a depoente e Aparecido estavam trabalhando e ao chegarem em casa começaram a beber e depois começaram a discutir; que em razão dessa discussão Aparecido lhe deu uns tapas; que ele queria sair para rua e quando ele saiu do portão para fora a depoente ficou do lado de dentro e como ele estava muito alterado, ele chutou o portão, que caiu sobre a depoente; que a depoente nesse momento desmaiou e Aparecido saiu de casa; que os filhos da depoente de 11 e 13 anos estavam em casa; que apareceram dois meninos na rua que tiraram o portão de cima da depoente; que as lesões da depoente foram provocadas pelo portão; que os tapas foram desferidos na cabeça; que no momento da queda a depoente machucou a perna no chão; que os tapas apenas lhe causaram dor e não chegaram a ferir; a depoente diz que tentou se defender antes do portão cair; que a discussão não teve motivo; que discutiam por coisas banais; que tinha ingerido bebida alcóolica; que Aparecido chutou o portão e nessa hora o portão caiu em cima de depoente; que ele viu o portão cair e não a ajudou, saindo para a rua; que seus filhos ouviram o barulho do portão caindo e foram também ajudar; que um dos adolescentes que passavam na rua foi atrás de Aparecido e nessa hora chamaram a polícia; que Aparecido já tinha sido preso uma vez; que todas as vezes que brigavam a depoente e o acusado estavam bebendo, mas não estavam embriagados; que após o portão cair a depoente desmaiou e não se recorda mais o que aconteceu; que o acusado bateu primeiro na depoente e ela apenas se defendeu das agressões; que o acusado é bem maior fisicamente que a depoente; que a depoente já tinha pedido que o acusado saísse de casa; que a depoente não foi visitar o acusado na cadeia e não tem a intenção de reatar o relacionamento
.” (id.
59708181, mídia digital
).

O apelante, ao ser interrogado em Juízo, não admitiu a prática delituosa e, de maneira adversa, informou que a vítima foi quem começou as agressões e ele apenas se defendeu. Relatou que ocorreu apenas uma discussão entre ele e a ofendida e que no calor da desavença
Patrícia
se machucou sozinha, quando pendurou-se no portão da casa, vindo ele a cair sobre ela, ocasionando as lesões descritas no laudo pericial (id.
59708181, mídia digital
).

Sucede que, ao examinar o conjunto probatório, em especial o laudo de lesão corporal, verifica-se que constam ferimentos na cabeça e na perna da vítima, consistentes em “
bossas hemáticas em região frontal e parietal direita, bem como escoriações em braço direito e antebraço direito e perna direita
”, decorrentes de “
lesão corporal de caráter contuso”
, inclusive por meio de instrumento com ação contundente, o que evidencia a violência empregada pelo acusado, notadamente o uso da força física ao empurrar o portão contra a vítima, ocasionando-lhe queda por conta do impacto (id. 59708147, p. 12 e 59708148, pp. 1-3).

A par das versões harmônicas da ofendida em ambas as fases, aliada à negativa do acusado desconexa das demais provas angariadas, é sabido que, em delitos dessa natureza, longe de testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume considerável importância e autoriza conclusão quanto à autoria e circunstâncias do evento criminoso, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios colhidos.

Nesse passo, confira-se o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.” (STJ - AgRg no AREsp 1003623/MS - Sexta Turma - Relator Ministro Nefi Cordeiro - J. 1o.3.2018 - DJe 12.3.2018). (Grifos apostos)

Ainda sobre a temática, colhe-se o seguinte julgado oriundo deste Tribunal de Justiça:

“
Nos crimes praticados no âmbito familiar, quase sempre sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima é de amplo valor probatório, sobretudo quando firme e coerente; in casu, além disso, está arrimada em outros elementos de convicção contidos nos autos
. (...)”
(N.U 0000604-83.2017.8.11.0033, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Jul. 04/11/2020, DJE 11/11/2020). (Grifos apostos)

Ademais, durante a etapa inquisitorial, a policial militar
Maristela Santana Gonçalves
, informou que, na data do fato, a “
A VÍTIMA ESTAVA CAIDA AO SOLO E SOBRE ELA ESTAVA CAIDO O PORTAO DA CASA, DE IMEDIATO OS ADOLESCENTES RETIRAM A VITIMA DEBAIXO DO PORTAO. A GUARNIÇÃO COMPARECEU AO LOCAL CONVERSOU COM A VÍTIMA E ESTA RELATOU QUE MOMENTOS ANTES HAVIA DISCUTIDO COM O CONVIVENTE APARECIDO, QUE ESTE DESFERIU SOCOS E TAPAS EM SEU ROSTO, BEM COMO EMPURROU O PORTÃO SOBRE ELA. A VÍTIMA RELATA TAMBÉM QUE JÁ FOI VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM OUTRAS OCASIÕES.
DIANTE DA QUEIXA DE DORES PELO CORPO, DIFICULDADE EM CAMINHAR E DA PRESENCA DE UM HEMATOMA NA TESTA (GALO), O SAMU SE FEZ PRESENTE E ENCAMINHOU A SOLICITANTE ATE O PRONTO ATENDIMENTO PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO (...). (sic)”
(id. 59708145, p. 3).

Ao seu turno, o policial militar
Jisley de Oliveira Brito
, durante a colheita de seu depoimento perante a autoridade policial, ratificou o conteúdo das informações prestadas pela policial militar
Maristela Santana Gonçalves
(id. 59708145, p. 6).

Nessa esteira, as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência são completamente divergentes da versão do réu, que sequer admite não ter socorrido a vítima no momento em que o portão caiu sobre ela, não persuadindo, pois, o argumento de que
somente revidou as agressões provocadas pela vítima em atitude de legítima defesa.

Com efeito, a caracterização da referida excludente de ilicitude pressupõe a comprovação da existência de injusta agressão da vítima, bem como a utilização moderada pelo agente dos meios necessários para repelir a agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (artigo 25 do Código Penal).

Na hipótese, a alegação de que a conduta do recorrente constituiu mera reação à agressão da vítima resta rechaçada pelo acervo probatório, especialmente pelos depoimentos testemunhais e pelas lesões apresentadas pela ofendida, agravadas, frise-se, em razão do impacto da queda decorrente do portão que foi empurrado pelo apelante contra a ofendida.

Logo, pelas circunstâncias do fato, não se pode admitir que o caso tenha se resumido em mútuas agressões nem tampouco na simples atitude do réu em se defender dos ataques da vítima.

Ainda que assim não o fosse, teria o acusado, por óbvio, utilizado moderadamente dos meios necessários para conter a suposta agressão, o que, notoriamente, não ocorreu, à vista do que bem elucida o exame de corpo de delito, a firmar a desproporcionalidade da reação do apelante.

Destarte, evidenciado que o apelante, no âmbito doméstico, ofendeu a integridade física de sua convivente, tem-se por demonstrado, de forma inequívoca, a materialidade e autoria da infração insculpida no art. 129, § 9o, do Código Penal, de modo que outra não poderia ser a solução adotada senão a prolação do decreto condenatório.

Quanto ao pleito de exclusão do pagamento a título de reparação aos danos causados à vítima, razão não assiste à Defesa, porquanto possível sua imposição, ainda que não tenha sido especificado o valor na denúncia, bastando, para tanto, que o pedido de reparação seja expressamente formulado na inicial acusatória, o que ocorreu na espécie (id. 59708144, p. 2), não havendo falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso no libelo acusatório, prescinde de dilação probatória. Leia-se:

“(...)
4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
.

7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
.

8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)
. – (Grifos apostos).

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020